Tribunal: TJBA
Processo: 8037162-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037162-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: LENICE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA PARCIAL FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a cobertura integral de procedimento cirúrgico indicado à segurada, incluindo todos os materiais e custos necessários, diante de quadro de dor pélvica crônica, sangramentos e dores abdominais intensas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela de urgência que obrigou a operadora a custear integralmente o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, afastando a negativa parcial de cobertura baseada em junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente de intervenção cirúrgica, sob pena de agravamento da doença e comprometimento da saúde da paciente.

A negativa parcial de cobertura, fundada em parecer de junta médica, mostra-se abusiva, pois a jurisprudência do STJ reconhece que, havendo divergência, prevalece a indicação do médico assistente que acompanha o caso.

Em relações de consumo envolvendo direito fundamental à saúde, deve-se adotar interpretação mais favorável ao consumidor em caso de dúvida, conforme art. 47 do CDC.

Eventuais prejuízos financeiros da operadora não se sobrepõem ao direito à vida e à saúde, bens jurídicos de maior relevância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8037162-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada,
LENICE CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto